Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-54.2023.8.11.0092
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000366-54.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[VITOR ERICK DA SILVA BATISTA - CPF: 067.149.461-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS - CPF: 046.883.521-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WINSTON RYAN SILVA CARVALHO - CPF: 126.305.984-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA KRAKEKER - CPF: 009.234.881-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 E ART.35 DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS -
ROBUSTEZ PROBATÓRIA DA TRAFICÂNCIA -
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RESPONSAVEIS PELA INVESTIGAÇÃO

E PRISÃO EM FLAGRANTE – MEIOS DE PROVA IDÔNEOS –

ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 DO TJMT –
ANIMUS
ASSOCIATIVO E VÍNCULO PERMANENTE COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO

As condições em que se desenvolveram a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante, aliadas aos depoimentos judiciais dos agentes que diligenciaram à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório.

Para que se evidencie a figura da associação para o tráfico é imprescindível que haja um liame duradouro e constante entre os agentes. Não basta que os agentes tenham praticado a ação delitiva de forma eventual, necessário que façam parte de uma estrutura organizada, com divisão de tarefas e estabilidade, constituída para o cometimento do crime de tráfico ilícito de drogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vitor Erick da Silva Batista
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Alto Taquari/MT que o condenou como incurso nas sanções do art.

33,
caput c.c.
art. 35, da Lei Federal no. 11.343/06, a pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, além de 1349 (um mil trezentos e quarenta e nove) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. (ID216877976)

Nas razões, o apelante por intermédio da Defensoria Pública busca a absolvição sob o argumento de ausência de provas quanto a ilicitude do suposto crime de tráfico e associação. (ID216877989)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID216877991)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça, através do eminente Procurador de Jusiça Élio Américo manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

“Apelações Criminais - Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico [art. 33, ‘caput’, c/c art. 35, ambos da Lei no 11.343/06.] - Crime equiparado à condição de hediondo - Sentença condenatória - Irresignação defensiva - Almejada absolvição do apelante, em relação aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, sob a arguição de ausência de provas para formação do édito condenatório - Impossibilidade - Provas seguras e concretas da traficância, bem como do vínculo associativo existente entre os apelados - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – Manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.
(ID219117156)

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto Vitor Erick da Silva Batista contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art.33
caput c.c.
art. 35, da Lei Federal no. 11.343/06.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“(...) Consta do incluso caderno investigativo que, a pessoa de Vitor Erick da Silva Batista teria assumido o posto de disciplina da facção criminosa Comando Vermelho na cidade de Alto Taquari, sobretudo após a prisão de Gabriela Sabatine na Operação Hidra, ocorrida em junho de 2021.

Ademais, ressai do inquérito policial que, Vitor atua em conjunto com Winston Ryan Silva Carvalho (seu amigo, que auxilia na contabilidade do tráfico, controlando o fluxo de dinheiro da célula criminosa, além de auxiliar na distribuição da droga) e Rebeka Mirelle Silva dos Santos (sua namorada, que guarda a droga da facção criminosa na casa em que mora com a mãe, Maria Aparecida Krakeke). Os investigadores também tomaram conhecimento, através de fontes anônimas, que Vitor e Winston Ryan estariam residindo na Rua Francisco de Carvalho, no 212, Bairro loteamento Gabriela, Alto Taquari/MT, bairro nobre da cidade, local em que exercem a administração da organização criminosa. Rebeka e sua mãe residem na Rua Carlos de Irigaray, no 164, Alto Taquari/MT, local que serviria de depósito para as drogas da facção criminosa.

Não obstante a isto, a autoridade policial que presidia os autos à época representou à Justiça por busca e apreensão nas residências de Vitor, Winston Ryan e Rebeka, cujo pedido foi deferido pelo Juízo desta comarca de Alto Taquari. Na data de 15/06/2022, por volta das 6h, os investigadores deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão, deslocaram-se até a residência dos suspeitos, localizada na Rua Francisco de Carvalho, no 212, bairro loteamento Gabriela, chegando ao local perceberam que não havia nenhum morador na residência, tendo sido a busca realizada na presença de vizinhos, que acompanharam a diligência, foram encontrados na residência de Vitor e Ryan:
01 porção de maconha, pesando aproximadamente 4 gramas; 16 frascos de água boricada; 01 pote contendo pó branco semelhante a bicabornato de sódio; 01 rolo de plástico filmes; R$ 283,80 em dinheiro trocado (em notas de R$2,00, R$5,00 e diversas moedas); Vários objetos como TV, videogame, celulares e outros; Diversos boletos em nome de Gabriela Sabatine Queiroz, a qual foi antecessora de Vitor Erick da Silva Batista no cargo de disciplina do comando vermelho da cidade, presa na operação Hidra em 2021;
Diversos boletos em nome de Rebeka Mirelle Silva dos Santos (fato 1).

Em diligência a casa de Rebeka e Maria Aparecida, localizada na Rua Carlos Irigaray, no 164, Alto Taquari/MT, também estava sem moradores no momento da busca, de modo que a diligência foi acompanhada por vizinhos, local em que foram localizados os seguintes objetos: 07 tabletes de maconha, com peso total de 1,650 Kg, que estavam escondidos em um balde numa dispensa no fundo da casa, onde havia também um buraco no chão com tapume de madeira fina, com forro de plástico (fato 2).

Confirmada as informações anônimas repassadas para os investigadores, a equipe saiu à procura dos suspeitos, tendo a informação que Winston estava na casa de sua namorada, de nome Monaliza, localizada na esquina da Rua Altino Pereira de Souza com Rua Delfino Batista. Já na citada residência, a moradora Monaliza autorizou a entrada dos investigadores no domicílio, local em que abordaram o suspeito Winston Ryan, o qual estava na posse de um tablete de maconha em sua carteira. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado a esta autoridade policial para as providências cabíveis (fato 3). (...)”

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

“DO DELITO DE TRÁFICO (ART. 33 DA LEI 11.343/06):

MATERIALIDADE:

O tipo previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 possui dezoito núcleos, caracterizando o crime de tráfico de drogas, quais sejam: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A
materialidade
delitiva restou cabalmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante delito; Interrogatórios; Auto de Apreensão; Laudo de Exame de Constatação; Relatórios de Busca e Apreensão (No 2022.13.38891); Boletins de Ocorrência; Termo de Depoimento dos Policiais Civis.

Ainda com relação à materialidade, Laudo Pericial Criminal n° 220.2.04.2022.006930-01 (ref. 117747448, fls. 37/39) e Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2023.101585-A01 (ref. 136664773) elaborado pela POLITEC, constatou que a substância apreendida trata-se de
MACONHA
, substância de uso proscrito no Brasil, nos termos da Portaria no 344, de 12/05/1998, atualizada por várias resoluções até a RDC no 784/2023-MS.

Pertinente destacar o peso da massa bruta do entorpecente é equivalente “A porção recebida apresentou e 1.677,80g (um mil, seiscentos e setenta e sete gramas e oitocentos miligramas) de massa bruta.” consoante Laudo Pericial definitivo no 311.3.10.9067.2023.101585-A01, elaborado pela POLITEC.

Portanto, restou demonstrada a materialidade do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, visto que foi apreendida substância entorpecente de uso proscrito no país, sem que o réu tivesse autorização e em desacordo com norma regulamentar.

AUTORIA:

A autoria recai de forma inconteste na pessoa do réu
VITOR ERICK DA SILVA BATISTA
.

Verifica-se no caso em tela, que os depoimentos apresentados, além de possuírem amparo no painel probante formado nos autos, coadunam com os demais elementos probatórios. Vejamos.

Com efeito, extrai-se das provas que a testemunha,
Marcos Antônio Ferreira
, investigador de Polícia, o qual realizou a diligência na residência do réu, quando inquirido em juízo, afirmou que atuou na investigação, principalmente na busca; Que, o pessoal já era investigado por fazer parte de uma associação, que já atuaram em tentativa de homicídio, tráfico de drogas, faziam muita ruaça de som e ostentavam de mais; Que, atuou na casa do Vitor e do Ryan, sendo encontrada uma porção de drogas, substancia aparentando ser bicarbonato de sódio, vários equipamentos eletrônicos, plástico filme, tudo que possa ser usado na traficância; Que, no momento a residência estava vazia, com uma televisão ligada e as portas abertas; Que, encontrou na residência um recibo de cestas básicas, é fato comum de eles comprarem e entregarem nas ruas, que estava em nome de Vitor Erik; Que, foi encontrado pinos contendo substancia análoga a cocaína, confirmando ao visualizar as fotos juntadas nos autos; Que, a denominação “um” (o cabeça), sendo o Disciplina do Comando Vermelho, seria o Vitor, os demais são braços deles, membros da facção; Que, na busca a residência, foi encontrada uma quantidade grande de maconha; Que, Vitor é investigado pela pratica e trafico e associação; Que, Winston era o braço direito de Vitor, que moravam e andavam juntos, bem como Winston também fazia o serviço de aviãozinho, que ficava entregando droga na rua, e que Rebeca e sua mãe faziam o serviço de guardar a droga em uma quantidade maior para ser entregue depois; Que, não chegaram a pegar Winston em flagrante fazendo o tal aviãozinho; Que, Rebeca era praticamente esposa, todavia cada um tinha sua casa.

No mesmo sentido, o também Investigador de Polícia Lucas Ferreira Soares, disse em seu depoimento “que conheceu Vitor pela primeira tentativa de homicídio que ocorreu na cidade, contra um usuário de droga, que ele estava com Cristiano (Vulgo Caverinha), que na época prenderam Vitor e sabiam que ele era envolvido com a facção comando vermelho; Que, Ryan estava bem próximo de Vitor, que cometeu alguns crimes na cidade, era investigado por roubo, que um crime foi cometido 3 vezes na mesma casa em busca de armas; Que, Rebeca, namorada de Vitor, também se envolveu no mundo do crime, bem como Maria Aparecida, sogra dele, quem guarda a droga em sua residência; Que, encontraram 7 tabletes na cada de Maria Aparecida, mãe de Rebeca, ainda, encontraram 3 plástico filme já usado; Que, participou da busca realizada na casa de Vitor, todavia, não o encontraram e a casa estava toda aberta; Que, foram até a residência da namorada e prenderam Ryan, ainda, encontraram uma porção de droga com ele; Que, lembra que teve comentário dos colegas de ter encontrado pinos de droga; Que, Vitor tem uma ficha extensa em relação ao crime, que com o tempo ele foi crescendo dentro do comando vermelho ao ponto de chegar ser o Disciplina, que antes de ser preso ele tinha 4 mandados de prisão de tráfico em aberto, além de outros; que, quando ele era o Disciplina, teve algumas ocorrências na cidade, algumas pessoas reclamaram da qualidade da droga, teve ocorrência de tentativa de homicídio em razão de R$ 150,00 segundo a vítima, situações envolvendo som automotivo, que Vitor era bem conhecido na cidade junto com Ryan e Rebeca; Que, Ryan era o parceiro e morava com Vitor, fazia os depósitos dos dinheiros e a entrega de drogas com moto, e Rebeca era a esposa de Vitor e bói expiatório, vendia a droga e escondia na casa de sua mãe; Que, o bicarbonato de sódio é uma substancia utilizada para batizar a cocaína e aumentar os lucros, e na residência foi encontrada maconha; Que, pelas investigações, tem-se que Vitor, Rebeca e Winston se associavam, vez que tinham carro e som de alto valor, que o apelido da Rebeca era “bibi perigosa”, parecido com uma personagem da novela da Globo que era esposa do traficante, e que distribuíam cestas básicas; Que, no dia que Rebeca foi presa em Rondonópolis estava com Vitor e detinha uma quantidade grande de droga; Que, Winston morava com Vitor e tinha saído do serviço.

Por sua vez,
Klecio Vieira de Lima Marques Barbosa
, investigador de Polícia, o qual acompanhou a diligência, aduziu em juízo que “Vitor passou a ser o Disciplina na cidade de Ato Taquari após a prisão da Disciplina (antecedente) em uma operação em 2021, passando a comandar as ações do Comando Vermelho na cidade, e, ainda, passou a cometer vários crimes, como tráfico de drogas, associação ao tráfico, ameaça, e já tinha vários crimes anteriormente, como homicídio, entre outros; Que, desde então só atua no Comando Vermelho e guiando seus comparsas, que Ryan era seu braço direito; Que, com autorização judicial invadiram a casa dele, todavia, ele fugiu, no momento encontraram algumas drogas, dinheiro, bicarbonato de sódio, algumas coisas necessária para produzir a pasta base, cocaína; Que, em seguida se deslocaram até a casa da namorada, e conseguiram prender o Ryan, todavia, o Vitor não estava; Que, a Disciplina anterior ao Vitor se chamava Gabriela; Que, na casa do Vitor e do Ryan encontraram uma pequena porção de maconha, inúmeras cédulas de dinheiro e moedas, comprovantes de depósitos em nome da Rebeca, bicarbonato de sódio em grande quantidade que é utilizado para fabricação de drogas, papel filme transparente que é utilizado para embalar e agua boricada que é utilizada para aumentar a droga e faturar mais, televisões, videogames; Que, logo após encontraram na residência da namora, dentro da carteira do Ryan, uma porção de drogas; Que, lembra dos recibos anexados nos autos; Que, por uns 2 anos eles mantiveram o comercio de tóxicos em Alto Taquari, que Vitor era quem comandava, que ditava as regras, que o dinheiro das vendas era um outro personagem (conhecido como Magrão) que depositava na conta da Rebeca, que o movimento de gente entrando e saindo dos Bancos eram constantes e a mando do Vitor; Que, Rebeca era como se fosse a caixa e junto com a mãe guardava a droga em casa, que utilizava conta própria para depositar e realizar transferências; Que, após a buscas, Vitor foi embora da cidade e acredita que ele ainda continua com os trabalhos; Que, na residência do Vitor não encontraram droga, que encontraram na casa de Rebeca maconha, aproximadamente 1,5k; Que, os produtos encontrados são visados para produção de cocaína, que ele utiliza várias casas para tanto, que na casa que foi autorizada a busca e apreensão não foi encontrado a droga, mas sabe-se que tem outras casas e que vendem na cidade toda; Que, a liderança comanda tudo, inclusive o dinheiro, quem vai entregar, quando vai entregar, pra quem vai entregar e a quantidade, que é comum que a liderança pratica a compra e venda de entorpecentes; Que, Vitor já foi dentro da casa e ameaçou uma das vítimas por reclamar da qualidade da droga, todavia, elas não disseram que Vitor era o proprietário da droga; Que, as investigações iniciou há uns 02 anos, que iniciou por uma denúncia anônima, que durante as investigações, obtiveram boletim de ocorrência que foram feitas pelas vítimas do Vitor (por ter se sentido ameaçada por Vitor por reclamar da droga ruim) e teve uma que retornou a delegacia para retirar o boletim em razão a ameaça, crime cometidos no dia a dia por Vitor, uma venda para um outro usuário que também denunciava, que ficaram sabendo que outro meliante que trabalhava pra ele estava vendendo para outro usuário”.

Reforçando os demais testemunhos,
Rodrigo César Pereira Leal
, investigador de Polícia, afirmou que “Vitor foi o terceiro a ser o Disciplina, que em 2017 surgiu as facções em Alto Taquari, que em 2019 Gabriela foi presa e Vitor passou a ser o Disciplina; Que, desde a operação destes autos Vitor passou a ser gerente, que a casa que entraram estava recém habitada, parecia que tinham acabado de sair, as janelas estavam abertas e luzes ligadas; Que, em 2021 ficou numa propaganda de desordem, uma vida agitada, que informações de tortura e homicídio chegavam, que várias foram as amaças a usuários de drogas, inclusive escutou um áudio em seu plantão; Que, com tais fatos, fizeram uma visita na casa dele e de Rebeca, que a mãe apoiava, com tráfico de drogas, arma, que tudo foi apurado com a análise dos dados do celular; Que, a extração dos dados de celular é oriunda de outra investigação que ligavam vários fatos e originaram outras operações; Que, sobre os fatos dos autos, que entraram na residência e encontram o ácido bórico que usam para desdobrar a pasta base, o bicarbonato que faz o batizo da pasta base e vira raio (um força maior na cocaína); Que foram na casa da Rebeca, onde o Ryan, vulgo Bati, estava e o prenderam com droga; Que, momento posterior acharam droga na casa que Vitor morava, no fundo do quintal, em uma visita com o proprietário; Que, os pinos de droga foram encontrados em momento posterior e estavam em baixo de tijolos no fundo do quintal; Que, acharam drogas na casa da mãe de Rebeca, dentro de um balde, e parecia que tinham mexido um dia antes, que sabiam que iriam lá; Que, para a associação do tráfico, o Disciplina era o Vitor (dirigir duvidas e questões entre os faccionados), venda e contrato com os traficantes, que Winston era um moto boy, fazia as ligações e entregas, era o correria, que para guardar a droga era a mãe e Rebeca (atualmente está presa), que agora Vitor é gerente e que fazia conferencia por ligação de vídeo; Que, essa facção durou aproximadamente entre 07/2021 à 05/2022; Que, os recibos apreendidos eram de compras de cestas básicas; Que, encontram 2 caixas de agua boricada, o que visa aumentar o lucro de cocaína, que todo o contexto seu deu sob o comando vermelho, que no ano de 2022 o comercio de cocaína era dominado pelo comando vermelho”.

Por fim, o Investigador de Polícia
Guilherme Junio Paes Ananias
afirmou que apenas participou do cumprimento de um mandado e nada relatou sobre os fatos.

Outrossim, os policiais não demonstraram qualquer intenção em culpar o réu, tampouco desavenças prévias, principalmente neste caso que se reforçam pelos demais elementos de convicção coligidos aos autos. Sendo assim, necessário o relevo do valor probante dos depoimentos dos policiais, quando além de harmônicos com as demais provas dos autos, o réu também não consegue demonstrar motivos espúrios para que os policiais estivessem em abuso de poder (desvio de finalidade ou excesso de competência). Colaciono o entendimento do nosso E. TJMT:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (...) DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DOS POLICIAIS, ALIADO À APREENSÃO DE DROGAS [164G (CENTO E SESSENTA E QUATRO GRAMAS) DE MACONHA] E PETRECHO PARA A TRAFICÂNCIA [BALANÇA DE PRECISÃO] – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – (...) As provas angariadas na instrução processual, notadamente a apreensão da droga em poder do acusado e na residência do corréu, aliado aos depoimentos em juízo dos agentes de segurança, mostram-se suficiente para sustentar a condenação dele pelo crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].(...) (TJ-MT - APR: 10010553120218110040, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 16/05/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2023).

Na mesma linha, o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Aliás, são atos administrativos dotados de presunção de veracidade. Porquanto a presunção seja relativa, ela deveria ter sido afastada e descredibilizada pelas provas, o que não aconteceu neste feito.

De sua vez, o réu
Vitor Erick Da Silva Batista
fez uso do direito ao silêncio.

Como é cediço, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, de modo que a prática de qualquer um dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a consumação do delito. Nesse sentido, veja-se o Enunciado Orientativo n. 07 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Em outro norte, tem-se a definição acerca da destinação do entorpecente apreendido é extraída a partir da exegese, a contrario sensu, do § 2o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Sendo assim, como bem anotado acima, é necessária uma análise das circunstâncias da prisão e também dos antecedentes do agente. No mesmo sentido, veja-se o entendimento do STJ:

Nos termos do art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. STJ. 6a Turma. AgRg no AREsp 1740201/AM, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 17/11/2020.

De igual sorte, repetiu julgado parecido:

“Nos termos do art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.” (STJ - AgRg no HC: 671966 SP 2021/0174282-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021).

Da análise atenta dos elementos de prova coligidos nos autos, infere-se que a autoria imputada ao réu restou efetivamente demonstrada.

Importante destacar que, embora o réu não tenha sido encontrado na residência, local de deferimento e realização da busca, os depoimentos dos policiais supramencionados afirmam ser de conhecimento público e notório que o réu residia naquele local e estava sendo monitorado pela polícia civil.

Já a prova da traficância exercida pelo réu restou demonstrada pelo depoimento dos policiais, aliado às circunstâncias em que se desenvolveu a ação policial quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do réu, ocasião em que foi apreendida não só uma pequena quantidade de maconha (aproximadamente 4,0g), mas também diversos itens comumente empregados no comércio ilícito de narcótico, como pote contendo bicarbonato de sódio e água boricada (substâncias utilizadas para aumentar a quantidade de cocaína), além de rolo plástico filme, utilizado na embalagem do entorpecente, bem como dinheiro trocado, conforme auto de apreensão no ref. 90052800.

Além disso, na mesma operação, os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão na residência de Rebeka Mirela Silva dos Santos, companheira e comparsa de Vitor no tráfico de drogas, já tendo sido condenada por este juízo no processo (n. 1000489-86.2022.811.0092) do qual foram desmembrados os presentes autos. Na residência de Rebeka foram encontrados 07 tabletes de maconha, chegando a quase 2kg de maconha, o que corrobora o comércio ilícito empreendido pelos traficantes.

Cabe consignar que nos autos originários supracitados (n. 1000489-86.2022.811.0092) foram condenados também Winston Ryan Silva Carvlho e Maria Aparecida Krakeker, alvos da mesma denúncia ofertada contra Vitor e Rebeka, tendo a acusação comprovado o liame subjetivo entre tais indivíduos para o cometimento do crime de tráfico de entorpecentes nesta cidade de Alto Taquari, sob a liderança de Vitor.

Com efeito, em uma interpretação, a contrario sensu, do § 2o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, é possível afirmar que as porções de entorpecentes encontradas no imóvel onde residia o réu Vitor e a droga encontrada na casa de sua namorada Rebeka eram destinadas ao comércio ilícito.

Com efeito, as circunstâncias do local onde encontrada a substância entorpecente com o ácido bórico, as condições em que se desenvolveu a ação policial a partir das denúncias anônimas de que o denunciado fazia comercialização de drogas e parte da facção criminosa, bem como boletins de ocorrência sobre a qualidade da droga vendida pelo réu e o fato de que Vitor Erick já foi condenado por tráfico de drogas e associação criminosa, embora sem trânsito em julgado, conduzem à conclusão de que ele faz parte da facção criminosa Comando Vermelho, comandava o trafico de drogas na cidade e a associação formada para tanto.

Ademais disso, conforme depoimentos dos policiais (em juízo e em sede inquisitorial), teve várias denúncias anônimas informando que o denunciado Vitor Erick da Silva Batista seria membro da facção criminosa Comando Vermelho e que comercializa drogas na cidade, bem como teve alguns registros de boletim de ocorrência em relação à droga vendida pelo réu, questionando sua qualidade. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - DENÚNCIA ANÔNIMA - INCONSTITUCIONALIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - REJEIÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE PROBATÓRIA - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA - PRIVILÉGIO - RÉU REINCIDENTE - NÃO CABIMENTO. - A denúncia anônima não fere a norma Constitucional que veda o anonimato, pois, no presente caso, visa proteger a sociedade da prática de crimes e, havendo dois direitos protegidos constitucionalmente, sobrepõe-se o interesse coletivo sobre o individual. - A apreensão de droga em poder do acusado, aliada à forma como ela estava acondicionada, e os depoimentos dos policiais demonstram que a droga tinha destinação de entrega a terceiro, o que configura o tráfico de entorpecentes. - Ao réu reincidente é vedada a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, por expressa vedação legal. (TJ-MG - APR: 10344120002359001 MG , Relator: Denise Pinho da Costa Val, Data de Julgamento: 26/02/2013, Câmaras Criminais Isoladas / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/03/2013).

Outrossim, as circunstâncias sociais e pessoais do réu coadunam quanto à patente autoria delitiva.

Além de não ser comprovado o exercício de qualquer atividade lícita, consta nos autos que Vitor Erick da Silva Batista residia no mesmo imóvel (alugado) com Winston Ryan Silva Carvalho, que lhe auxiliava na traficância, bem como consta que restou apurado nas investigações que Winston Ryan saiu do emprego e passou a residir com Vitor Erick e, desde então, ambos viviam ostentando na cidade, tendo uma vida não compatível com a situação de desempregados. Tem-se dos autos que era de conhecimento notório que Vitor Erick era o disciplina, quem comandava o trafico na cidade, tendo ao seu lado Winston Ryan, Rebeka Mirelle (sua namorada) e sua sogra, para lhe auxiliar na traficância, além de outras pessoas.

Imperioso mencionar, mais uma vez, que foram encontrados na residência de Rebeka Mirelle, 1.650g, (7 Tabletes) de substancia análoga a maconha (embrulhado com um plástico transparente), dentro de um balde cor amarelo e na despensa que fica no exterior da casa. Ainda, consta que dentro da despensa encontrou um buraco no solo tampado com uma tabua, além de alguns tijolos envolta e bastante plástico, que possivelmente era usado para esconder a droga - auto de apreensão no id 117747448, pág. 33/34; e boletim de ocorrência n. 2022.160711.

Destaca-se que todos já têm histórico de condenação criminal ou figuram como réu em ação penal em trâmite. Neste ponto, Vitor Erick da Silva Batista já foi condenado pelo delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, consoante se infere da Ação Penal n. 1008504-83.2023.8.11.0003 (5a Vara Criminal de Rondonópolis), encontrando-se o feito em fase recursal.

Ainda, existe executivo de pena provisório, contendo 03 condenações aguardando trânsito em julgado, entre elas a supramencionada, uma por homicídio qualificado tentado (hediondo), outra por receptação e furto noturno.

Além disso, Vitor Erick é réu na Ação Penal n. 1000373-46.2023.8.11.0092 (7a Vara Criminal de Cuiabá/MT), com denúncia recebida em 24/08/2023, por decisão judicial que afirma haver, naqueles autos, elementos indicativos de que o agente integra organização criminosa (art. 2o, caput, Lei n. 12.850/2013), exercendo a função de traficância.

Denota-se, portanto, que as condições pessoais dos denunciados, já condenado ou réu em penal por crime relacionado ao tráfico de drogas, corroboram as demais circunstâncias ora consideradas, de modo que, na forma do § 2o, do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, não resta dúvidas de que a droga apreendida na residência e era destinada ao tráfico de entorpecentes, enquanto atividade da qual o réu fazia o seu modo de vida.

Com efeito, o quadro probante revelado neste processo indica com claridade situação que configura o típico modus operandi do comércio de narcóticos, onde o traficante reúne-se com duas ou mais pessoas com a específica finalidade de guardar, modificar e vender entorpecentes.

Nesse cenário, no que tange à adequação típica, tem-se a conduta do acusado se amolda com perfeição ao tipo do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pois cabalmente comprovado que venderam e guardaram drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nessa ordem de ideias, e tendo em vista a inexistência de excludente da antijuridicidade da conduta, de excludente da culpabilidade ou punibilidade da ré, tem-se que a pretensão estatal punitiva deve ser acolhida para o fim de condenar o acusado nas sanções do referido tipo penal.

DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/06):

Em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, art. 35 da Lei n. 11.343/2006, resta caracterizado, pois o conjunto probatório demonstra associação estável e permanente de entre Vítor Erick da Silva Batista e os corréus Winston Ryan Silva Carvalho e Rebeka Mirelle Silva dos Santos (estes já condenados no processo cód. 1000489-86.2022.811.0092).

O crime de associação para o tráfico tem sua definição no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006, in verbis:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.”

No caso, é ponto incontroverso nos autos que o réu Vitor Erick tem a seguinte relação com os demais corréus:

Rebeka Mirelle (sua namorada);

Maria Aparecida (sua sogra, genitora de Rebeka);

Winston Ryan (amigo).

O vínculo associativo constitui figura central do tipo penal em exame e, portanto, deve restar comprovado de maneira cabal, já que o simples concurso não configura a infração. Com efeito, para a caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas, afigura-se imprescindível que os agentes estejam agindo em liame subjetivo com a finalidade permanente de tráfico de drogas, ou seja, de maneira estável e rotineira. Nessa linha, já decidiu o e. TJMT que:

“para a concretização do tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, devem coexistir: a) o dolo específico de traficar com o animus associativo (o qual deve estar provado); b) dois ou mais infratores; c) o critério de estabilidade, permanência ou habitualidade, e; d) a reiteração ou não, vinculada à finalidade delituosa específica, com delimitação do crime autônomo de associação somente com relação às modalidades previstas pelos artigos 33, caput e §1o, e 34, ambos da referida lei. Vale dizer, para se concluir pelo crime de associação, é imprescindível haver o ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo efetivo, uma verdadeira societas sceleris. E malgrado a norma penal se refira à associação para a execução reiterada ou não de crimes, a doutrina e jurisprudência pátrias tem exigido, para a caracterização do tipo penal em comento, a reunião estável com fins permanentemente ilícitos. Isso porque, se o crime se caracterizasse com a mera reunião eventual de dois ou mais agentes, estar-se-ia punindo a coautoria como se delito autônomo fosse” (Ap 151328/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 26/02/2016).

Na mesma toada, é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1.o, e 34 da Lei no 11.343/2006. É a quadrilha ou bando específica do tráfico ilícito de entorpecentes. Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo, como os artigos 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei no 6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico. Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. São Paulo: Editora RT, 2006, p. 784).

Em seguida, arremata o consagrado jurista:

"Elemento subjetivo: é o dolo. Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei no 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum." (ob. cit., p. 785)

Portanto, diante do comando, “associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, “reiteradamente ou não” qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1o, e 34 desta lei”, é indispensável que a associação seja estável e permanente visando à prática de crimes futuros.

No caso em comento, é notório que a empreitada criminosa contava com, no mínimo, 04 (quatro) agentes, tendo prova concreta e segura do animus associativo dos envolvidos, sendo certo que as testemunhas, policiais militares, afirmaram que, através das denuncias e investigações realizadas, o réu Vitor Erick (o disciplina) agia juntamente com Winston Ryan, Rebeka Mirelle (sua namorada) e sua sogra Maria Aparecida, além de outros agentes não identificados/relacionados, para a traficância na cidade.

Ademais, aduziram a existência de outras investigações e ações penais envolvendo-os, ainda, considerando que esta ação penal é desmembrada, aqui consta o auto de prisão em flagrante de Winston Ryan, bem como cópia da denuncia dos quatros agentes.

A união em ânimo estável e permanente bem como atividade de mercancia de drogas é corroborada pelos depoimentos dos investigadores de policia e dos relatórios constante nos autos, vez que há informações concretas de que Vitor Erick era o disciplina, quem comandava o trafico local associado ao Comando Vermelho; Winston Ryan residia com Vitor Erick e era seu braço direito, fazia o que precisava e entregava os entorpecentes; Rebeka Mirelle, namorada de Vitor Erick, fazia depósitos em sua própria conta e cuidava do estoque de entorpecentes junto com sua genitora Maria Aparecida, em sua residência, além de outras funções.; ou seja, se uniram em ânimo estável e permanente para a atividade de mercancia de drogas.

Nesse cenário, está presente a comprovação do animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado.

Deste modo, a conjugação da prova colhida em sede judicial; com o relatório policial, a apreensão de: substâncias entorpecentes, agua boricada, bicabornato de sódio, acessórios utilizados para embalagem e venda da droga, de vários objetos, dinheiro e outros objetos furtados comumente usados na troca por drogas, diversos boletos em nome de Gabriela Sabatina Queiroz, a qual foi antecessora de Vitor Erick da Silva Batista no cargo de disciplina do comando vermelho da cidade, presa na operação Hidra em 2021, bem como boletos em nome de Rebeka Mirelle; são suficientes para sustentar édito condenatório das condutas delitivas capituladas no artigo 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

Portanto, as condutas do denunciado são típicas e se amoldam perfeitamente aos respectivos tipos penais constante do delito capitulado no art. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006. Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiram os acusados em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Muito menos qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois os denunciados eram maiores e capazes na data do fato, sendo imputáveis, o fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico
.” (ID216877976)

Analisando detidamente os autos, vejo não assistir razão à tese defensiva e verifico que a materialidade esta suficientemente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID216882795 – pg.9), Laudo Pericial Criminal n° 220.2.04.2022.006930-01 (ID216882795) e Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2023.101585-A01
,
relatório de busca e apreensão (ID216882795 – pg.51 a 53), relatório final do inquérito (ID216882818 – pg.69 a 76) despacho policial representando pela decretação da prisão preventiva do réu (ID216882806 – pg.154) como pelos depoimentos prestados durante a persecução penal.

No que tange a autoria, restou devidamente demonstrada pelos depoimentos colhidos sob crivo do contraditória e ampla defesa, os quais estão bem delineados na sentença condenatória.

O policial Marcos Antônio Ferreira, ao ser ouvido em juízo, declarou:

“[...] que atuou na investigação, principalmente na busca; Que, o pessoal já era investigado por fazer parte de uma associação, que já atuaram em tentativa de homicídio, tráfico de drogas, faziam muita ruaça de som e ostentavam de mais; Que, atuou na casa do Vitor e do Ryan, sendo encontrada uma porção de drogas, substancia aparentando ser bicarbonato de sódio, vários equipamentos eletrônicos, plástico filme, tudo que possa ser usado na traficância; Que, no momento a residência estava vazia, com uma televisão ligada e as portas abertas; Que, encontrou na residência um recibo de cestas básicas, é fato comum de eles comprarem e entregarem nas ruas, que estava em nome de Vitor Erik; Que, foi encontrado pinos contendo substancia análoga a cocaína, confirmando ao visualizar as fotos juntadas nos autos; Que, a denominação “um” (o cabeça), sendo o Disciplina do Comando Vermelho, seria o Vitor, os demais são braços deles, membros da facção; Que, na busca a residência, foi encontrada uma quantidade grande de maconha; Que, Vitor é investigado pela pratica e trafico e associação; Que, Winston era o braço direito de Vitor, que moravam e andavam juntos, bem como Winston também fazia o serviço de aviãozinho, que ficava entregando droga na rua, e que Rebeca e sua mãe faziam o serviço de guardar a droga em uma quantidade maior para ser entregue depois; Que, não chegaram a pegar Winston em flagrante fazendo o tal aviãozinho; Que, Rebeca era praticamente esposa, todavia cada um tinha sua casa.”

O policial Lucas Ferreira Soares, ao ser inquirido em solo judicial afirmou:

“[...] que conheceu Vitor pela primeira tentativa de homicídio que ocorreu na cidade, contra um usuário de droga, que ele estava com Cristiano (Vulgo Faverinha), que na época prenderam Vitor e sabiam que ele era envolvido com a facção comando vermelho; Que, Ryan estava bem próximo de Vitor, que cometeu alguns crimes na cidade, era investigado por roubo, que um crime foi cometido 3 vezes na mesma casa em busca de armas; Que, Rebeca, namorada de Vitor, também se envolveu no mundo do crime, bem como Maria Aparecida, sogra dele, quem guarda a droga em sua residência; Que, encontraram 7 tabletes na cada de Maria Aparecida, mãe de Rebeca, ainda, encontraram 3 plástico filme já usado; Que, participou da busca realizada na casa de Vitor, todavia, não o encontraram e a casa estava toda aberta; Que, foram até a residência da namorada e prenderam Ryan, ainda, encontraram uma porção de droga com ele; Que, lembra que teve comentário dos colegas de ter encontrado pinos de droga; Que, Vitor tem uma ficha extensa em relação ao crime, que com o tempo ele foi crescendo dentro do comando vermelho ao ponto de chegar ser o Disciplina, que antes de ser preso ele tinha 4 mandados de prisão de tráfico em aberto, além de outros; que, quando ele era o Disciplina, teve algumas ocorrências na cidade, algumas pessoas reclamaram da qualidade da droga, teve ocorrência de tentativa de homicídio em razão de R$ 150,00 segundo a vítima situações envolvendo som automotivo, que Vitor era bem conhecido na cidade junto com Ryan e Rebeca; Que, Ryan era o parceiro e morava com Vitor, fazia os depósitos dos dinheiros e a entrega de drogas com moto, e Rebeca era a esposa de Vitor e bói expiatório, vendia a droga e escondia na casa de sua mãe; Que, o bicarbonato de sódio é uma substância utilizada para 5 de 10 LG Élio Américo RAC 1000366-54.2023.8.11.0092 Procurador de Justiça batizar a cocaína e aumentar os lucros, e na residência foi encontrada maconha; Que, pelas investigações, tem-se que Vitor, Rebeca e Winston se associavam, vez que tinham carro e som de alto valor, que o apelido da Rebeca era “bibi perigosa”, parecido com uma personagem da novela da Globo que era esposa do traficante, e que distribuíam cestas básicas; Que, no dia que Rebeca foi presa em Rondonópolis estava com Vitor e detinha uma quantidade grande de droga; Que, Winston morava com Vitor e tinha saído do serviço”.

De mesmo modo, o policial Klécio Vieira de Lima Marques Barbosa:

“[...] Vitor passou a ser o Disciplina na cidade de Ato Taquari após a prisão da Disciplina (antecedente) em uma operação em 2021, passando a comandar as ações do Comando Vermelho na cidade, e, ainda, passou a cometer vários crimes, como tráfico de drogas, associação ao tráfico, ameaça, e já tinha vários crimes anteriormente, como homicídio, entre outros; Que, desde então só atua no Comando Vermelho e guiando seus comparsas, que Ryan era seu braço direito; Que, com autorização judicial invadiram a casa dele, todavia, ele fugiu, no momento encontraram algumas drogas, dinheiro, bicarbonato de sódio, algumas coisas necessárias para produzir a pasta base, cocaína; Que, em seguida se deslocaram até a casa da namorada, e conseguiram prender o Ryan, todavia, o Vitor não estava; Que, a Disciplina anterior ao Vitor se chamava Gabriela; Que, na casa do Vitor e do Ryan encontraram uma pequena porção de maconha, inúmeras cédulas de dinheiro e moedas, comprovantes de depósitos em nome da Rebeca, bicarbonato de sódio em grande quantidade que é utilizado para fabricação de drogas, papel filme transparente que é utilizado para embalar e água boricada que é utilizada para aumentar a droga e faturar mais, televisões, videogames; Que, logo após encontraram na residência da namora, dentro da carteira do Ryan, uma porção de drogas; Que, lembra dos recibos anexados nos autos; Que, por uns 2 anos eles mantiveram o comércio de tóxicos em Alto Taquari, que Vitor era quem comandava, que ditava as regras, que o dinheiro das vendas era um outro personagem (conhecido como Magrão) que depositava na conta da Rebeca, que o movimento de gente entrando e saindo dos Bancos eram constantes e a mando do Vitor; Que, Rebeca era como se fosse a caixa e junto com a mãe guardava a droga em casa, que utilizava conta própria para depositar e realizar transferências; Que, após a buscas, Vitor foi embora da cidade e acredita que ele continua com os trabalhos; Que, na residência do Vitor não encontraram droga, que encontraram na casa de Rebeca maconha, aproximadamente 1,5k; Que, os produtos encontrados são visados para produção de cocaína, que ele utiliza várias casas para tanto, que na casa que foi autorizada a busca e apreensão não foi encontrado a droga, mas sabe-se que tem outras casas e que vendem na cidade toda; Que, a liderança comanda tudo, inclusive o dinheiro, quem vai entregar, quando vai entregar, pra quem vai entregar e a quantidade, que é comum que a liderança pratica a compra e venda de entorpecentes; Que, Vitor já foi dentro da casa e ameaçou uma das vítimas por reclamar da qualidade da droga, todavia, elas não disseram que Vitor era o proprietário da droga; Que, as investigações iniciou há uns 02 anos, que iniciou por uma denúncia anônima, que durante as investigações, obtiveram boletim de ocorrência que foram feitas pelas vítimas do Vitor (por ter se sentido ameaçada por Vitor por reclamar da droga ruim) e teve uma que retornou a delegacia para retirar o boletim em razão a ameaça, crime cometidos no dia a dia por Vitor, uma venda para um outro usuário que também denunciava, que ficaram sabendo que outro meliante que trabalhava pra ele estava vendendo para outro usuário”.

Reforçando os demais depoimentos, o policial Rodrigo Cesar Pereira Leal, em solo judicial, declarou:

“Vitor foi o terceiro a ser o Disciplina, que em 2017 surgiu as facções em Alto Taquari, que em 2019 Gabriela foi presa e Vitor passou a ser o Disciplina; Que, desde a operação destes autos Vitor passou a ser gerente, que a casa que entraram estava recém-habitada, parecia que tinham acabado de sair, as janelas estavam abertas e luzes ligadas; Que, em 2021 ficou numa propaganda de desordem, uma vida agitada, que informações de tortura e homicídio chegavam, que várias foram as ameaças a usuários de drogas, inclusive escutou um áudio em seu plantão; Que, com tais fatos, fizeram uma visita na casa dele e de Rebeca, que a mãe apoiava, com tráfico de drogas, arma, que tudo foi apurado com a análise dos dados do celular; Que, a extração dos dados de celular é oriunda de outra investigação que ligavam vários fatos e originaram outras operações; Que, sobre os fatos dos autos, que entraram na residência e encontram o ácido bórico que usam para desdobrar a pasta base, o bicarbonato que faz o batizo da pasta base e vira raio (um força maior na cocaína); Que foram na casa da Rebeca, onde o Ryan, vulgo Bati, estava e o prenderam com droga; Que, momento posterior acharam droga na casa que Vitor morava, no fundo do quintal, em uma visita com o proprietário; Que, os pinos de droga foram encontrados em momento posterior e estavam em baixo de tijolos no fundo do quintal; Que, acharam drogas na casa da mãe de Rebeca, dentro de um balde, e parecia que tinham mexido um dia antes, que sabiam que iriam lá; Que, para a associação do tráfico, o Disciplina era o Vitor (dirigir duvidas e questões entre os faccionados), venda e contrato com os traficantes, que Winston era uma moto boy, fazia as ligações e entregas, era o correria, que para guardar a droga era a mãe e Rebeca (atualmente está presa), que agora Vitor é gerente e que fazia conferencia por ligação de vídeo; Que, essa facção durou aproximadamente entre 07/2021 à 05/2022; Que, os recibos apreendidos eram de compras de cestas básicas; Que, encontram 2 caixas de água boricada, o que visa aumentar o lucro de cocaína, que todo o contexto seu deu sob o comando vermelho, que no ano de 2022 o comercio de cocaína era dominado pelo comando vermelho”.

Diante das provas colhidas nos autos e dos depoimentos dos investigadores de polícia, entendo que restam comprovadas a participação e a atuação do réu Vitor Erik no tráfico de drogas e na associação criminosa vinculada ao Comando Vermelho.

Conforme os relatos, Vitor era conhecido como "Disciplina", cargo de liderança dentro da facção, responsável por comandar as operações de tráfico na cidade de Alto Taquari.
As buscas realizadas em sua residência e em locais associados a ele revelaram a presença de substâncias análogas à cocaína, maconha, bicarbonato de sódio (usado para "batizar" a droga), plástico filme, ácido bórico e outros materiais utilizados na produção e embalagem de entorpecentes
. Além disso, foram encontrados recibos de depósitos bancários em nome de Rebeca, sua companheira, que atuava como "caixa" do grupo, e comprovantes de distribuição de cestas básicas, prática comum para angariar apoio na comunidade.

Vitor também era investigado por crimes anteriores, incluindo tentativa de homicídio e associação ao tráfico, e possuía mandados de prisão em aberto. Sua rede criminosa contava com a participação de Ryan, seu braço direito, e Rebeca, que guardava drogas em sua residência e na casa de sua mãe, Maria Aparecida. Winston, outro integrante do grupo, atuava como "aviãozinho", responsável pela distribuição das drogas.

Os depoimentos dos investigadores reforçam que Vitor comandava as operações, ditava as regras, controlava o fluxo de dinheiro e coordenava a logística do tráfico, incluindo a entrega de drogas e a repressão a usuários insatisfeitos. A descoberta de drogas em locais associados a ele, aliada aos relatos de suas atividades criminosas, não deixa dúvidas sobre sua participação ativa no tráfico e na facção.

Desse modo, ressalto que os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Cumpre salientar que, como sedimentado pela jurisprudência, o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.”
(THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que “
é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita
” (RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”,fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que “
os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos
” (HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/200

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...] (AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentese compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...] (N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

É cediço que o crime de tráfico de entorpecente é de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para sua caracterização, que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação. Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33, CAPUT
, DA
LEI No 11.343/2006
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
ART. 33, § 4o
, DA
LEI No 11.343/06
. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA
EM APENAS UMA DAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA.
ARTS. 42
E
33, § 4o
, DA
LEI No 11.343/06
. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O tipo penal previsto no
art. 33, caput
, da
Lei no 11.343/2006
é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter
em
depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...) 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. (TJDF; APR 07312.10-92.2019.8.07.0001; Ac. 129.2964; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 15/10/2020; Publ. PJe 26/10/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE ABSOLUTA DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. POLICIAL QUE ATENDEU AO CELULAR DO RÉU. PROVA LÍCITA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 8. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de
guardar ou
ter
em
depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o
entorpecente estiver
em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do
art. 5 o, inciso XI, da Constituição Federal
. (...) (STJ; HC 446.102; Proc. 2018/0088987-7; SC; Quinta Turma; Rel. Des. Ribeiro Dantas; Julg. 04/06/2019; DJE 11/06/2019)

Ainda, apesar de argumentar a defesa de que o conjunto probatório não é suficiente a comprovar a prática da mercancia, há de se ressaltar que o tipo penal em análise é do tipo misto alternativo – ou seja, exige a prática de apenas um dos verbos nucleares para a consumação.

Quanto ao delito de associação ao trafico, dispõe o art.35 da lei 11.343/2006:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa”

A conduta proscrita consiste, pois, em "associar-se" para o fim de praticar os crimes descritos nos art. 33 e 34 da Lei 11.343/06, excluída a hipótese de Concurso de Pessoas, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Destarte, para que se configure o crime associativo, de forma autônoma, é mister a presença de ajuste prévio a esse fim, com índole permanente, pois, na hipótese de convergência ocasional de vontades, reconhecer-se-á o Concurso de Pessoas.

Acerca da imprescindibilidade do
animus
associativo duradouro e permanente, leciona Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06:

"(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum. Não existe a forma culposa. (...)" (in Leis penais e processuais penais comentadas, 4a ed., rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 366)

Desta forma, para haver crime autônomo de associação para o tráfico, é imprescindível o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) existência de dois ou mais infratores; b) existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade; c) a “reiteração ou não” jungida e estreitamente vinculada à finalidade delituosa especifica; d) delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da mesma Lei.

Ressalte-se a necessidade de um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado.

O magistrado singular entendeu pela existência de elementos suficientes para a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico de drogas, uma vez que
é incontestável a participação do acusado como “disciplina” da facção criminosa Comando Vermelho restando comprovado o vinculo psicológico (animo associativo) entre os corréus Winston Ryan Silva Carvalho e Rebeka Mirelle Silva dos Santos, estes já condenados no processo 1000489-86.2022.811.0092.

Dessa forma, não há se falar em absolvição do apelante da prática dos crimes previstos no artigo 33 e 35, da Lei n.o 11.343/06, tendo em vista que as provas contidas nos autos são robustas, harmônicas, incontestes e evidenciam amplamente que havia entre eles vínculo subjetivo, motivo pelo qual não se afigura cabível a tese absolutória. De ambos os delitos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por Vitor Erick da Silva Batista, mantendo incólume os termos da r.sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025